Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-63.2013.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000213-63.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA - CPF: 593.148.501-53 (EMBARGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (EMBARGADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (EMBARGANTE), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (EMBARGADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (EMBARGANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (EMBARGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (EMBARGANTE), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (EMBARGANTE), MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA - CPF: 593.148.501-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA– REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e outros em face de acórdão proferido em sede de apelação de n.º 0000213-63.2013.811.0100 aviado em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL (QUERELLA NULLITATIS)” manejada por ALVARO JUNIOR MAGRO e Outra em face da ora embargante, perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 199272190.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 201030154 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão e erro de premissa fática” sob alegação de que não houve apreciação da tese jurídica para aplicação do art. 115, II do CPC.

Alegou que o v. acórdão embargado desconsiderou por completo os argumentos lançados pelas Embargantes em seu apelo de que os Embargados, não possuíam qualquer responsabilidade jurídica, tanto no sentido de receber pelo arrendamento quanto no dever de pagar pelo arrendamento.

Aduz existir vício de omissão em decisum quanto ao pleito de aplicabilidade dos termos do art. 115, inc. II do CPC/2015, que tornou ineficaz a sentença apenas para os Embargados Álvaro Júnior Magro e Denise Inês Diavan Magro, permanecendo intacta a r. sentença que se pretende anular em relação aos demais Embargados Lauro Diavan Neto, Eclair Diavan/esposa Marta Caetano Diavan, vez que não se trata no caso em tela de litisconsórcio passivo necessário e unitário nos termos do art. 114 e 116 do CPC.

Combateu a questão discutida e julgada em v. acórdão embargado, que há vedação a transação de direito alheio em acordo extrajudicial, sem a participação do advogado, e que há premissa equivocada (erro material) em decisão que homologou a transação assinada pelas partes. Prequestionou.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, em seus efeitos infringentes, a modificar o teor do v. acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 201874170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de omissão e erro de premissa fática.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que sobre a questão suscitada bem sedimentou no importe assim prolatado:

“(...);

....a vista dos documentos, fatos dos autos, e da conclusão do feito com a publicação de sentença combatida, não vejo possibilidade de êxito a pretensão recursal das recorrentes.

No caso, é patente, portanto, a existência de vício insanável a macular a sentença proferida no Processo nº 0000234-54.2004.811.0100, pois, “a falta de citação compromete a sentença, que por isso não transita em julgado, devendo o vício ser atacado por ação ordinária” (REsp 331.850-RS, Rel. Min. Menezes Direito e STF RTJ 107/778, RT 588/245, RTJ 110/210).

Nesta toada entendo por irreprochável os termos e fundamentos da sentença recorrida de que ante ausência de citação dos requeridos, ÁLVARO JUNIOR MAGRO e DENISE INÊS MAGRO, conforme se vê de certidão do escrivão judicial naqueles autos, sob o ID nº 129906079, fls. 177, os requeridos, inobstante incluídos no polo passivo da ação, não foram citados, por residirem em outra comarca. Tem-se mesmo assim que o processo correu à revelia dos requeridos.

No mais, o que salta aos olhos é o fato do autor, naqueles autos, sequer manifestar, mínimo esforço possível e aceitável, a promover a devida citação dos demais requeridos.

Deveras, sem a devida citação, pressuposto processual que dá ciência ao réu da existência do processo, e que o chama ao juiz, para se defender, com a prolatação da sentença de mérito, em procedência da ação, em total prejuízo dos requeridos, consubstanciado está em decisão, o ato em error in procedendo, nominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

Por esta razão “... a citação é pressuposto processual da existência do processo, porquanto como ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender, não sendo possível conceber um processo juridicamente existente se o réu não for validamente citado, ou seja, sem que ele tenha ciência de que o Estado-juiz, devidamente provocado, pretender impor a ele uma determinada consequência jurídica. (Cássio Scarpinella Bueno, Curso de Sistematização de Direito Processual Civil, 1, 8ª. Edição Saraiva 2014, pag. 416/417).

(...);

Portanto, revisitando os autos, chego à mesma conclusão, convergindo ao posicionamento do magistrado de piso acerca do tema, insculpido na Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LV, que prevê expressamente que aos litigantes é assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que, em processos judiciais, tem início com a citação válida, o que permitirá à parte requerida ter conhecimento do pedido inicial e trazer aos autos sua versão acerca dos fatos, e que não se pode afirmar que a defesa apresentada pelos correqueridos nos autos da ação cautelar, Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan, tenha sido suficiente para demonstrar conhecimento da ação pelos ora requerentes, e nem mesmo que tenha sido a eles garantido o contraditório e a ampla defesa.

(...);

Em que pese tese recursal de que não houve prejuízo aos requeridos com a procedência da ação, não deve prosperar, isso porque, "tratando-se de nulidade ipso jure, não há que se falar, portanto, em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício, insanável.

(....);

Já ao que pertine o acordo extrajudicial formulado entre as partes (ID nº 165469992), após a sentença de mérito da presente ação declaratória de nulidade, não há objeções a se fazer em decisão homologatória de acordo, quando o juízo escorreitamente analisou a questão de direito disposto em pacto ser disponível, a capacidades das partes, e evidenciado a ausência de má-fé, é justo que cumpra seus efeitos legais e jurídicos.

Ademais entendo que a ausência da participação das recorrentes, advogadas/procuradoras da parte requerida vencida nos autos, nos termos e confecção do acordo homologado, não compromete a validade do pacto, pois é o entendimento do c. STJ a respeito que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999)”. (SIC)

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024